Tribunal: TJSP
Processo: 1046795-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA. PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AS MARCAS DAS AUTORAS PELA RÉ, APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. ART. 485, VII, NCPC. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. RELAÇÃO ENTRE EMPRESÁRIOS. AUSÊNCIA

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA. PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AS MARCAS DAS AUTORAS PELA RÉ, APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. ART. 485, VII, NCPC. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. RELAÇÃO ENTRE EMPRESÁRIOS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. CLÁUSULA CLARA E BEM REDIGIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ARBITRAGEM INTERNACIONAL DE LONDRES PARA ANALISAR QUESTÕES RELATIVAS À RESCISÃO DO CONTRATO.
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PELAS AUTORAS, À LUZ DO ART. 22-A, DA LEI No 9.307/96. A POSSIBILIDADE OU NÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, MESMO APÓS SUA RESCISÃO, DEPENDE DA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO PRÓPRIO CONTRATO, O QUE DEVE SER FEITO EM SEDE DE ARBITRAGEM. ALÉM DISSO, TRATANDO-SE DE MERCADORIAS VALIDAMENTE ADQUIRIDAS PELA RÉ DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, E SUJEITAS A PRAZO DE VALIDADE (VITAMINAS, COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), EXISTE O RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA POSTULADA.
VALOR DA CAUSA IMPUGNADO PELA RÉ EM SEU APELO. HIPÓTESE DE NÃO ACOLHIMENTO, NÃO HAVENDO COMO SE DEFINIR O CONTEÚDO/PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DO VALOR DE R$ 50.000,00.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM R$ 3.000,00, NOS TERMOS DO ART. 85, §8o, NCPC. REFORMA DA SENTENÇA NESSA PARTE. A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE TEM CARÁTER RESIDUAL, CABÍVEL APENAS QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NÃO SEJA IDENTIFICADO, SEJA INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO, OU QUANDO O VALOR DA CAUSA SEJA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, CONFORME OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o, DO NCPC. RAZOABILIDADE.
APELAÇÃO DAS AUTORAS NÃO PROVIDA E APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.